Tribunal: TJSP
Processo: 1020441-58.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Legitimidade do Banco para responder à demanda. Ausência de comprovação da alegada cessão de crédito. Juros remuneratórios previstos contratualmente. Instituições financeiras que não estão vinculadas à Lei de Usura. Custo efetivo total que descreve o conjunto de todas as taxas aplicadas. Dever de informação prestado. Licitude dos

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Legitimidade do Banco para responder à demanda. Ausência de comprovação da alegada cessão de crédito. Juros remuneratórios previstos contratualmente. Instituições financeiras que não estão vinculadas à Lei de Usura. Custo efetivo total que descreve o conjunto de todas as taxas aplicadas. Dever de informação prestado. Licitude dos juros praticados. Tarifa de cadastro. Aplicação do entendimento fixado no REsp no. 1.255.573/RS e Súmula 566, do STJ. Cobrança válida. Tarifa de registro. Prova da prestação do serviço. Devida. Tarifa de avaliação do bem. Ausente demonstração da prestação deste efetivo serviços. Incabível. Cobrança abusiva do seguro. Impossibilidade de escolha da seguradora. Venda casada. Repetição do indébito. Possibilidade. Restituição ou compensação. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp no676.608. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados após a data publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021. Restituição simples dos valores cobrados até esta data e, após, restituição na forma dobrada. Sentença reformada em parte. RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDOS.